Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. QUANTUM UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PERCENTUAL FIXADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA TURMA. SEGUNDA FASE. COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. NECESSÁRIO USO DA FORÇA FÍSICA PARA CONTER A RESISTÊNCIA APRESENTADA. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LAD. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas.
2. A possibilidade de absolvição ou diminuição da pena, na forma dos arts. 45 e 46 da LAD são aplicáveis apenas aos delitos previstos na mesma lei, dada sua especialidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. O incidente de insanidade mental é o meio cabível para comprovar que a dependência química impediu o réu de compreender o caráter ilícito do fato criminoso que praticou, sendo necessário, para a instauração do referido incidente, a dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do Código de Processo Penal), o que, no caso, não restou minimamente demonstrada.
4. O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP).
5. Alegado erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no crime, cabe à Defesa produzir prova de que o réu não sabia tratar-se de incapaz, não sendo suficiente a mera alegação nesse sentido. 5.1. In casu, a alegação de desconhecimento prévio acerca da menoridade do adolescente contraria o próprio depoimento prestado pelo acusado na fase inquisitorial.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser adequada a avaliação negativa da vetorial da conduta social, quando fundamentada no fato concreto de o réu ter cometido o delito durante o cumprimento de pena por delito anterior. Tal entendimento também é seguido pelas Turmas Criminais deste E. Tribunal.
7. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. (...) Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, mesmo sendo mais favorável.
8. Nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, a prova da existência de coação moral cabe à Defesa, que, no entanto, não apresentou qualquer elemento capaz de corroborar as abstratas alegações do apelante.
9. Incabível a aplicação da circunstância atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, quando o uso da força física para conter os ânimos ou resistência em uma abordagem policial, como numa tentativa de fuga, se deu de forma proporcional.
10. Considerando que o acusado, com uma única conduta, praticou um crime de roubo e um de corrupção de menor, deve incidir, na espécie, o concurso formal próprio, previsto no art. 70 do CP, conforme pretende a defesa.
11. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.